Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO BRANCO IV, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na origem, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO BRANCO IV ajuizou ação de cobrança de taxas condominiais em desfavor de JOHNNY CONNORS RODRIGUES SILVA FORTUNA E NAYARA FORTUNA SOARES. O juiz facultou a emenda a inicial, mas o autor quedou-se a reiterar entendimento diverso do magistrado. Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito conforme o artigo 485, I, do Código de Processo Civil, ID. 24018166. O autor interpôs apelação em que destacou não estar obrigado a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, ID. 24018169. Preparo, ID. 24018170. Sem contrarrazões. O apelante informou a quitação do débito, ID. 27270079. Intimado, manifestou-se sobre a perda superveniente do interesse recursal, ID. 27940473. É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 01/09/2020, proferida sentença em 01/10/2020 e interposta apelação em 15/10/2020. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença. Depreende-se dos autos que o próprio recorrente informou a quitação do débito e consequente satisfação do crédito exigido na demanda, ID. 27270079. Portanto, o provimento jurisdicional, neste momento, deixou de ser necessário e útil pela modificação do estado de fato e satisfação do objeto da causa, o que impõe o não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, esta colenda Corte de Justiça já decidiu: Embargos à execução. Sentença terminativa. Transação no processo de execução. Perda superveniente do interesse de agir. Satisfação da obrigação exequenda. (Acórdão 1105237, 20150710070542APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 252/259). Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, em razão da perda superveniente de interesse. Sem custas finais e honorários. Publique-se e intime-se. Brasília-DF 09 de agosto de 2021. Luís Gustavo B. de Oliveira Relator 0105